Tribunal: TJMT
Processo: 0047646-75.2015.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0047646-75.2015.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[EFEITOS]

RELATORA:
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO,]

Parte(s):

[SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (APELANTE), JEAN SANTOS DA SILVA - CPF: 915.554.421-53 (APELADO), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO), JOAO CARLOS POLISEL - CPF: 340.046.371-04 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (APELADO), JEAN SANTOS DA SILVA - CPF: 915.554.421-53 (APELANTE), JOAO CARLOS POLISEL - CPF: 340.046.371-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO DE SISAN ENGENHARIA LTDA PROVIDO E RECURSO DE JEAN SANTOS DA SILVA PREJUDICADO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – NÃO CONHECIDAS POR PERDA DO OBJETO – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – INOCORRÊNCIA – PRORROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – IMÓVEL ENTREGUE DENTRO DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA –
APELO DA EMPRESA PROVIDO – RECURSO DO CONSUMIDOR - PREJUDICADO
.

Restam prejudicadas as preliminares de competência da Justiça Federal e litisconsórcio passivo necessário da Caixa Econômica Federal quando, antes de julgado o Recurso, é determinada a remessa dos autos à Justiça Federal e, ali, reconhecida a ilegitimidade da instituição financeira, com a ordem de retorno dos autos à Justiça Estadual.

Se o imóvel foi entregue dentro do prazo estipulado pela prorrogação existente no contrato, não há se falar em falha na prestação do serviço e/ou indenização por dano moral e material.

Reformada a sentença e julgado improcedentes os pedidos iniciais, fica prejudicado o Recurso interposto pelo Autor, no qual almejava a condenação da Requerida/Apelada ao pagamento de indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

São dois Recursos de Apelação Cível. O primeiro interposto por
JEAN SANTOS DA SILVA
e o segundo pela empresa
SISAN ENGENHARIA LTDA.
,

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 9.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
proposta pelo primeiro Apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos.

O Julgador
a quo
reconheceu o mês de fevereiro de 2014 como o prazo final previsto para a entrega do imóvel, e condenou a Ré/segunda Apelante a indenizar o Autor/primeiro Apelante por danos materiais a título de pagamento de aluguéis (lucros cessantes), pelo período do atraso na entrega do imóvel (março de 2014 até a data da efetiva entrega das chaves, que ocorreu em 27/05/2014). A essa quantia acresceu correção monetária e juros de mora desde o vencimento.

No mais, indeferiu o pedido de indenização por danos morais pleiteada pelo Autor.

Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma delas, a arcar com as custas e honorários advocatícios que fixou em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais,
JEAN SANTOS DA SILVA
manifesta inconformismo quanto ao marco inicial da verba indenizatória de cunho material. Sustenta que a data correta é 15/11/2012.

Pugna pela inversão da cláusula contratual que estipula a cobrança de multa e juros por inadimplência, a fim de que lhe seja garantido o direito de cobrar multa contratual em desfavor da empresa Apelada.

Almeja, também, a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral. Aduz que a demora na entrega do imóvel enseja indenização por danos subjetivos, eis que frustrado o usufruto do bem.

Com esses argumentos, pugna pela reforma do
decisum
para julgar totalmente procedentes os pedidos vertidos na exordial.

Contrarrazões no ID. 156062742 – págs. 23/30.

De outro lado, a empresa
SISAN ENGENHARIA LTDA.
suscita preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual.

Afirma que a competência é da Justiça Federal, mormente porque a Caixa Econômica Federal/CEF deveria figurar no polo passivo da lide como litisconsorte necessário.

Ressalta que a CEF não atuou no contrato habitacional somente como mera financiadora, mas também como fiscalizadora das obras de engenharia das unidades habitacionais. Diante de tal circunstância, defende e responsabilidade solidária da instituição bancária quanto eventuais danos que os mutuários-adquirentes venham a suportar na execução dos contratos.

No mérito, refuta a condenação por lucros cessantes. Assenta que o imóvel financiado pelo Apelado é incorporado ao programa denominado “Minha Casa, Minha Vida” e, como tal, possui restrições legais de uso. Alega que o bem não pode ser locado, comercializado ou submetido a qualquer outra destinação pelo usuário-adquirente.

Aduz que não é aceitável que o mutuário Recorrido seja indenizado por supostos danos materiais referentes à aluguéis decorrentes da não utilização do imóvel.

Noutro ponto, alega que não houve atraso na entrega do bem. Sustenta que o contrato de financiamento foi firmado em abril de 2012 e, a partir da assinatura do referido instrumento, tinha o prazo de 20 (vinte) meses, além de 60 (sessenta) dias de tolerância, para a conclusão das obras.

Destaca a existência de cláusula contratual que prevê a possibilidade de prorrogação do prazo final para conclusão da obra e afirma que, em setembro de 2013, solicitou à Caixa Econômica - na condição de agente operacionalizador/financeiro do empreendimento - prorrogação do prazo para finalização da empreita. Reforça que o imóvel foi entregue antes de esgotado o prazo prorrogado, o que descaracteriza quaisquer alegações de prejuízos moral e material.

Amparada nessas assertivas, pugna pela reforma
in tontum
da sentença objurgada.

Embora intimado o Recorrido não apresentou Contrarrazões (ID. 156062742 – pág. 48).

Diante da arguição de preliminar de incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, em decisão monocrática, determinei o encaminhamento dos autos à Justiça Federal (ID. 156062742 – págs. 53/55).

Na sequência, o Órgão Judiciário Federal determinou a intimação da Caixa Econômica Federal para se manifestar sobre o interesse no feito (ID. 156062742 – pág. 61). A CEF manifestou pela falta de interesse processual, sob a justificativa de que atuou no contrato
“somente como agente financiador das obras e, portanto, nada tem a ver com atraso no término da construção”
(ID. 156062742 – pág. 65/68).

De conseguinte, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal, foi determinada a devolução dos autos (ID. 156062742 – págs. 71/73).

Eis o relatório.

V O T O (PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
JEAN SANTOS DA SILVA
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais
em face da empresa
SISAN ENGENHARIA LTDA.,
objetivando a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por dano moral e material, decorrentes de atraso na entrega de imóvel disponibilizado pelo programa habitacional “Minha Casa, Minha Vida”.

Na peça vestibular narrou, em apertada síntese, que firmou Compromisso de Compra e Venda de um imóvel residencial em janeiro de 2011, localizado no empreendimento denominado “Residencial Santa Terezinha I”, pelo valor de R$ 61.900,00 (sessenta e um mil e novecentos reais). Afirmou que o prazo da construção ficou estipulado em 20 (vinte) meses.

Salientou que, a despeito de ter cumprido rigorosamente as suas obrigações contratuais, a Construtora, injustificadamente, atrasou a entrega da unidade habitacional. Destacou que o imóvel foi entregue somente em 27 de maio de 2014.

Sustentou que a conduta ilícita lhe causou prejuízos que devem ser indenizados material e moralmente.

Indicou a data de 16/01/2011 como marco inicial da contagem do prazo para finalização da empreitada, correspondente ao dia em que assinou a proposta de compra e pagou o valor de R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais) a título de taxa de reserva do imóvel (sinal).

Assim, pugnou pela condenação da Construtora Apelada ao pagamento de indenização por danos materiais na modalidade de lucros cessantes em razão da não utilização do imóvel. Em outros termos, requereu o recebimento de aluguéis, cuja quantia corresponde às prestações do financiamento que foram pagas no período de atraso da obra.

Argumentou que sofreu dano moral e requereu indenização no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Acolheu apenas o pedido de indenização por dano material e condenou a Ré/Apelada ao pagamento de aluguéis - lucros cessantes - pelo período que considerou como atraso na entrega do imóvel (março de 2014 até 27/05/2014); a esta quantia, acresceu correção monetária e juros demora desde o vencimento.

No mais, diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, na proporção de 50% (cinquenta por cento), cuja verba fixou no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformadas, ambas as partes interpuseram Recurso de Apelação e, após esse breve introito, passo a análise das insurgências recursais.

DO RECURSO DA EMPRESA SISAN ENGENHARIA LTDA.:

VOTO (PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA)

Eminentes pares:

Em sede preliminar, a segunda Apelante
SISAN ENGENHARIA LTDA.
suscita a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, sob o argumento de que a avença também teve como protagonista contratante a Caixa Econômica Federal/CEF, o que justifica sua integração à lide na condição de litisconsorte passivo necessário e o consequente encaminhamento dos autos à Justiça Federal.

Sustenta que a CEF não atuou no Contrato como mera financiadora, mas também como fiscalizadora das obras de engenharia das unidades habitacionais, o que enseja responsabilidade solidária da instituição bancária em virtude de eventuais danos que os mutuários-adquirentes venham a suportar na execução dos contratos.

Pois bem. Consoante relatado alhures, antes de trazer este Recurso para julgamento, determinei a remessa do processo para a Justiça Federal em atenção ao Enunciado Sumular 150 do STJ.

No Juízo Federal a Caixa Econômica Federal foi intimada e manifestou desinteresse na causa, sob a justificativa de que atuou no contrato
“somente como agente financiador das obras e, portanto, nada tem a ver com atraso no término da construção”
(ID. 156062742 – pág. 65/68).

Por consequência, o Órgão Judiciário Federal reconheceu a ilegitimidade passiva
ad causam
da CEF e, de conseguinte, os autos retornaram à Justiça Estadual para processamento do feito (ID. 156062742 – págs. 71/73).

Assim, considerando que já foi reconhecida a ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal e a competência da Justiça Estadual,
julgo prejudicada a preliminar suscitada
.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

No mérito, a Apelante pugna seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por dano material, sob a tese de que não houve atraso na entrega da unidade habitacional adquirida pelo Recorrido
.

Após a análise do conjunto fático-probatório, tenho que razão assiste à empresa Apelante, pois, de fato,
não há falar em atraso na entrega do imóvel.

Conforme se extrai dos autos, o Contrato de Mútuo foi assinado em
25/04/2012,
cuja data formalmente é considerada como termo inaugural do prazo do empreendimento.

Sob esta perspectiva e, considerando que o termo inicial da obra se deu em
25/04/2012,

o prazo fatal para a entrega do imóvel findou em
25/02/2014,
já contabilizado o “prazo de tolerância” contratualmente previsto.

Inobstante ao prazo contratual convencional, denota-se que, de fato, a construtora
SISAN ENGENHARIA LTDA.,
no dia 23/08/2013,

solicitou à financiadora CAIXA ECONÔMICA FEDERAL a prorrogação do prazo de conclusão da obra;
o que foi prontamente autorizado pela instituição financeira
,
prorrogando-se
o prazo da conclusão da obra até o dia
25/05/2014, como se confirma da Carte Reversal n.º2-53/2013 – acostada no ID. 156062727 – pág. 55.

Diante deste quadro, considerando a nova data gerada pela prorrogação do prazo de entrega, com a adição da tolerância contratual de 60 (sessenta) dias, conclui-se que o termo final para conclusão da unidade habitacional adquirida pelo Apelado findou em
25/07/2014.,

ao passo que o bem foi entregue ao autor em
27/05/2014
, como o próprio confirma (fato incontroverso).

Neste contexto, sabe-se que em contratos de mútuo desta natureza, a estipulação de prorrogação do termo final da entrega da obra é costume adotado em contratos de compra e venda de imóveis, amplamente conhecido dos consumidores. Tal cláusula objetiva salvaguardar o fornecedor das intempéries que possam ocorrer durante a execução contratual e afetar substancialmente a conclusão da obra no prazo contratual.

Assim, não há falar em atraso na entrega do imóvel objeto da demanda, eis que, conforme admitido pelo próprio Autor, a unidade habitacional foi entregue à sua posse em
27/05/2014
, ou seja, quase que 02 (dois) meses antes de expirar o prazo final.

Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. ATRASO ENTREGA DE OBRA NÃO COMPROVADA. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ENTREGA DENTRO DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Havendo a entrega da obra dentro do prazo estipulado pela prorrogação existente no contrato, não há se falar em indenização por dano moral e material.
Ônus da prova do autor não concretizado.

(N.U 0007483-70.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA REJEITADA. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA.
ENTREGA DO IMÓVEL DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL
– SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Não há que falar em ilegitimidade passiva, já que os fatos em análise decorrem de atraso de obra imputável às apelantes, e o fato do dito “juros de obra” ter sido creditada pela Caixa Econômica Federal não lhes retira a responsabilidade de responder por eventual dano material ou moral causado ao consumidor, pois se busca, justamente, o ressarcimento por prejuízos que decorrem deste atraso.

A estipulação de prorrogação do termo final da entrega da obra é costume adotado em contratos de compra e venda de imóveis, amplamente conhecido dos consumidores. Objetiva salvaguardar o fornecedor das intempéries que possam ocorrer durante a execução contratual e afetar substancialmente a conclusão da obra no prazo legal. Não há falar em atraso na entrega do imóvel residencial quando entre a data estipulada inicialmente para a entrega e a efetivação de entrega das chaves está dentro do prazo estipulado, o que afasta qualquer dano moral e material.

(N.U 0013564-18.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – INOCORRÊNCIA - IMÓVEL ENTREGUE DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL
- ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No ato da entrega de chaves o comprador deve se resguardar fazendo todas as ressalvas necessárias no próprio termo de entrega de chaves, seja quanto às condições do imóvel, seja quanto às demais questões a ele atinentes; ou recusar receber as chaves; ou, ainda, notificar a construtora quanto ao inadimplemento. 2. No caso, a autora/apelante deu plena quitação da obrigação pelas rés/apeladas, conforme se infere do Termo de Recebimento do Imóvel e do Termo de Vistoria colacionados aos autos.
3. Assim, tendo em vista que o imóvel foi entregue dentro do período de tolerância de 180 (cento e oitenta dias) dias, não há como declarar que a entrega deu-se fora do prazo contratualmente previsto
, o que, por corolário, afasta o direito à restituição das quantias relacionadas a impostos, taxas condominiais e multa por atraso. 4. Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que não restou comprovado nos autos.
(N.U 0009805-12.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022).

Dessa forma, constatada a inexistência de atraso na entrega do imóvel, não há falar em dever de indenizar, motivo pelo qual
DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela empresa Sisan Engenharia Ltda.
, reformo a sentença e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

De conseguinte, inverto o ônus da sucumbência e condeno o Recorrido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, com observância das regras de suspensividade prevista no artigo 98, § 3.º, do CPC, caso seja beneficiário da justiça gratuita.

Ante a reforma da sentença e improcedência dos pedidos iniciais,
JULGO PREJUDICADO o Recurso interposto por Jean Santos da Silva
, pois almejava a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral e material.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, diante do não conhecimento do Apelo interposto pelo Autor e considerando que ambas as partes foram condenadas ao pagamento de honorários advocatícios na instância de origem, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vênia à eminente relatora, porque em seu próprio voto transcreve o Recurso Repetitivo aplicável à espécie, o Tema Repetitivo 996 do STJ, que na tese 1.1, diz:

1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância;

Diante disso, peço vênia, já que, sob minha ótica, com a máxima vênia da douta relatora, a análise que faço desse tema julgado em recurso repetitivo, é que o contrato deve estabelecer de forma clara o prazo para entrega da obra, o qual não poderá estar vinculado à concessão de financiamento.

Neste caso em julgamento, houve uma concessão de financiamento, em que foi prorrogado o prazo mediante análise técnica e autorização da Caixa Econômica Federal, ou seja, essa suposta prorrogação estaria vinculada ao financiamento do agente financeiro, Caixa Econômica Federal, o que não poderia ocorrer em decorrência da tese do citado repetitivo, ou seja, trata-se de cláusula abusiva e aleatória, sem prazo específico e claro para a entrega do imóvel.

Portanto, mantenho a sentença do magistrado, que entendeu que o prazo de 20 (vinte) meses, que de forma clara ficou estabelecido no contrato, o qual somente poderia ser prorrogado pelo prazo de tolerância, também fixado no contrato, de 60 (sessenta) dias. Com isso, o término do prazo para a entrega do imóvel findou-se em 25/02/2014, tal como lançado na sentença.

Assim, não adoto o critério da douta relatora, que entendeu pela prorrogação um pouco além, em virtude do financiamento da Caixa Econômica Federal ter sido autorizado posteriormente.

No tocante à indenização pelos aluguéis desse período de atraso, mantenho os termos da sentença, já que deveria ter sido entregue em fevereiro de 2014, mas foi entregue apenas em maio de 2014. Esses poucos meses estão computados na sentença como forma de indenização por danos materiais.

Quanto ao pedido de indenização por dano moral, também nego provimento ao recurso do autor, em razão do curto período de tempo de atraso, tal como consignado na sentença, assim não daria ensejo ao dano moral.

Dessa forma, pedindo vênia aos eminentes pares,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

É como voto.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2ª VOGAL - CONVOCADA):

Acompanho o voto da relatora.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Pela ordem, Senhora Presidente,

Esclareço que a ótica do meu voto, não é exatamente essa manifestada pela douta 1ª Vogal, porque digo em meu voto:

Inobstante ao prazo contratual convencional acrescido da tolerância também contratada, denota-se que, de fato, a construtora
Sisan Engenharia Ltda.,
em 23/08/2013,

solicitou à financiadora Caixa Econômica Federal a prorrogação do prazo de conclusão da obra;
o que foi autorizado pela instituição financeira
,
prorrogando-se
o prazo da conclusão da obra até o dia
25/05/2014, como se confirma da Carta Reversal n.º2-53/2013 – acostada no ID. 156062727 – pág. 55.

Diante deste quadro, considerando a nova data gerada pela prorrogação do prazo de entrega, conclui-se que o termo final para conclusão da unidade habitacional adquirida pelo Apelado findou em
25/05/2014;
e com a adição da tolerância contratual de 60 (sessenta) dias para a entrega das chaves

constante do Parágrafo Segundo, da Cláusula Quinta do Contrato

Em razão desse acréscimo da tolerância desses 60 (sessenta) dias, que entendi pela não concessão da indenização, não foi porque não saiu o financiamento, mas, porque a caixa autorizou uma prorrogação da conclusão da obra. Penso que isso é um pouco diferente do que aborda o Tema do Repetitivo.

EM 05 DE ABRIL DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC. A RELATORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR SISAN ENGENHARIA LTDA. E JULGOU PREJUDICADO O APELO DE JEAN SANTOS DA SILVA, TENDO SIDO ACOMPANHADA PELA 2ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) E A 1ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

SESSÃO DE 31 DE MAIO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º VOGAL - CONVOCADO):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4º VOGAL - CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 31 DE MAIO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM FACE AO PEDIDO DE VISTA DO 3º VOGAL - DES. JOÃO FERREIRA FILHO. O 4º VOGAL – DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS AGUARDA. A RELATORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR SISAN ENGENHARIA LTDA. E JULGOU PREJUDICADO O APELO DE JEAN SANTOS DA SILVA, TENDO SIDO ACOMPANHADA PELA 2ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) E A 1ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

SESSÃO DE 20 DE SETEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º VOGAL - CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou a presente ação, alegando que merece ser indenizado pelos danos morais e materiais que sofreu, em razão do atraso na entrega do empreendimento imobiliário, que, segundo afirma, deveria ter sido entregue em setembro de 2012, mas foi entregue somente em 27.05.2014 (cf. Id. n. 110341950).

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, apenas para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, referente ao pagamento de aluguéis (lucros cessantes), pelo período do atraso de 2 meses. Segundo o magistrado, o imóvel deveria ter sido entregue em fevereiro de 2014.

O autor interpôs recurso de apelação, reinsistindo em que sofreu dano moral indenizável, porque o imóvel deveria ter sido entregue em 15.11.2012, afinal, a aquisição ocorreu em 16.01.2011, e o prazo era de 20 meses.

A requerida também interpôs recurso de apelação, alegando, dentre outras coisas, que não há falar em danos materiais, e que não houve atraso na entrega do imóvel, já que o prazo de 20 meses para entrega só começou a ser contabilizado a partir de abril de 2012, quando o autor celebrou o contrato de financiamento, e que a requerida tinha o prazo de 20 meses, além de 60 dias de tolerância contratual, mais a prorrogação autorizada pela Caixa Econômica Federal, para a conclusão das obras.

Ao apreciar os apelos, a Exma. Relatora Clarice Claudino Silva concluiu que o prazo de 20 meses para entrega do empreendimento deve ser contado a partir do dia 25.04.2012, quando foi assinado o Contrato de Compra e Venda de Terreno e Mútuo Para Construção de Unidade Habitacional, somado com o prazo de

60 dias de tolerância, previsto no contrato,

e com o prazo de 90 dias de prorrogação, autorizado pela financiadora, e, também, com a tolerância contratual de 60 dias para entrega da chave, findando-se em
25.07.2014.

Para a Exma. Desa. Marilsen Andrade Addário, que proferiu voto divergente, deve ser mantida a conclusão da sentença de que o prazo para entrega findou-se em 25.02.2014, porque, na sua visão, o STJ não autoriza prorrogação vinculada a financiamento do agente financeiro.

Como se vê, ambas as desembargadoras concordam que o prazo de 20 meses + 60 dias de tolerância contratual para entrega do empreendimento deve ser contado a partir do dia 25.04.2012, que encerraria no dia 25.02.2014, conforme apontado na sentença.

A Relatora, porém, somou ao prazo duas outras prorrogações, quais sejam, a de 90 dias, autorizada pela financiadora, e a de 60 dias, para entrega das chaves,
“
constante do Parágrafo Segundo, da Cláusula Quinta do Contrato”.

Peço vênia à relatora para dela divergir.

Extrai-se dos autos que, em 25.05.2012, foi celebrado pelas partes o “
Contrato por Instrumento Particular de Compra e Venda de Terreno e Mútuo para Construção de Unidade Habitacional
”, cuja cópia consta do Id. n. 110341960 – p. 9, então, o prazo para entrega do empreendimento realmente deve ser contado a partir dessa data, e não do dia 16.01.2011, em que foi preenchido o instrumento de
“Proposta de Compra de Imóvel”
.

Quanto à prorrogação autorizada pela Caixa Econômica Federal, concordo com raciocínio adotado no voto divergente, de que é inadmissível opor ao consumidor prorrogação autorizada pela Caixa Econômica Federal, que não contou com a participação do consumidor, pois essa conclusão me parece mais compatível com o entendimento do fixado no REsp 1729593/SP, julgado sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, no sentido de que,
“na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância”
.

No que diz respeito à prorrogação do prazo prevista no contrato, extrai-se dos autos que o único prazo previsto é o de 60 dias,
para entrega das chaves, conforme o parágrafo segundo, da cláusula quinta.

Portanto, tendo em vista que o contrato foi assinado no dia 25.04.2012, o prazo para entrega do empreendimento, de 20 meses + 60 dias de prorrogação, se encerrou em fevereiro de 2014.

Quanto ao dano moral, o STJ pacificou o entendimento de que não há falar em presunção de danos morais indenizáveis em decorrência do atraso na entrega da obra e dos desdobramentos inerentes a essa circunstância, pois, em regra, o dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente do inadimplemento contratual insere-se no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à honra e nem violação da dignidade humana, e, sob esse enfoque, a caracterização do dever de indenizar por dano extrapatrimonial fica reservada à hipótese em que for demonstrada consequência excepcionalmente graves em decorrência do descumprimento do contrato.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. ACÓRDÃO ESTADUAL FUNDAMENTADO. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MATERIAIS PRESUMIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma" (REsp n. 1.729.593/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/9/2019, DJe 27/9/2019). 3. O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial, como na hipótese dos autos, em que o atraso foi superior à 3 (três) anos e ainda não há notícias da entrega do imóvel. 4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não é exorbitante nem desproporcional aos danos causados, em razão do atraso excessivo na entrega do imóvel. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp n. 2.143.077/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM COBRANÇA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. Esta Corte tem firmado o posicionamento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta, por si só, danos morais. 2. O dano moral, na hipótese de atraso na entrega de unidade imobiliária, não se presume, configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem em significativa e anormal violação a direito da personalidade dos promitentes-compradores. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.” (STJ - AgInt no AREsp n. 947.202/SE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 15/3/2018)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS. SÚMULA 83 DO STJ. DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. 2. O simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico. Precedentes. 3. Agravo interno a que se dá parcial provimento.” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.020.223/AM, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 23/11/2017)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMÓVEL NA PLANTA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ENTREGA. ATRASO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. [...] 2. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que o simples inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso na entrega do imóvel, não é capaz por si só de gerar dano moral indenizável, devendo haver, no caso concreto, consequências fáticas que repercutam na esfera de dignidade da vítima. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp n. 1.660.794/RO, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe 24/8/2018)

Portanto, aquiesço com a conclusão da sentença, e da Exma. Desa. Marilsen, de que, no presente caso, até por ser curto o período de atraso, não há falar em indenização por dano moral.

Por fim, no tocante à condenação da requerida ao pagamento de indenização na forma de aluguel mensal, referida questão já foi afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no presente caso.

No julgamento do
REsp n. 1.729.593/SP (Tema 996),
o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no sentido de que “
no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.”
, conforme a seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. 1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. 2. Recursos especiais desprovidos. (REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019)

Pelo exposto,
acompanho o voto da Exma. Desa. Marilsen Andrade Addário
, para negar provimento ao recurso de ambas as partes.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023